Tribunal: TJMT
Processo: 1022333-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022333-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), NAYARA BATISTA CURVO - CPF: 036.041.381-16 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Agravo De Instrumento. Ação Revisional De Cláusulas Contratuais C/C Indenização Por Danos. Pedido De Tutela Provisória De Urgência. Requisitos Não Preenchidos. Decisão Mantida.

Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto em virtude de decisão
que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos de
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, fundada em suposta abusividade de contrato de financiamento veicular.

2.
A agravante alegou onerosidade excessiva e perigo de dano decorrente da possível inscrição em cadastro de inadimplentes, bem como da ameaça de busca e apreensão do veículo.

II. questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se estão
preenchidos
os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a suspensão da exigibilidade das parcelas, a proibição de inscrição em cadastros restritivos e o impedimento da busca e apreensão do bem.

III. razões de decidir

4.
O contrato firmado apresenta os elementos essenciais exigidos pela legislação, com transparência formal e ciência inequívoca da
contratante, não se verificando, em juízo de cognição sumária, vício de consentimento ou cláusula abusiva evidente.

5.
A alegação de onerosidade excessiva, sem comprovação técnica da abusividade, não autoriza, por si só, a intervenção judicial imediata nos efeitos do contrato.

6.
A hipossuficiência econômica da
A
utora e a essencialidade do bem não afastam a mora contratual
e não
justificam, nesta fase, a suspensão das obrigações pactuadas.

7.
A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 380, estabelece que a propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora.

8.
Inexistente demonstração dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A mera alegação de onerosidade excessiva, desacompanhada de prova técnica, não justifica a suspensão dos efeitos do contrato de financiamento.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 380; TJMT, Agravo de Instrumento no 1029747-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022333-72.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
, com
pedido de antecipação de tutela da pretensão recursa
l
,
interposto p
or

Nayara Batista Curvo
em virtude d
e
decisão proferida pel
o

Juiz da 2a Vara de Pontes e Lacerda,
nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais C/C Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
(
n.
1002630-19.2025.8.11.0013
)
ajuizada
em desfavor do
Banco C6 S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por não reconhecer que estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Alega que o contrato de financiamento impõe parcelas em valor excessivo, que praticamente duplicam o montante originalmente financiado, em afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual

Aduz que, ao indeferir a tutela provisória, o juízo de origem deixou a Agravante exposta a risco concreto de inscrição em cadastros de inadimplência, à iminência de busca e apreensão do veículo utilizado para sua locomoção e sustento, além da continuidade da cobrança de encargos considerados abusivos.

Argumenta que ficaram demonstrados, nos documentos juntados, a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, em razão da onerosidade excessiva das prestações, da hipossuficiência econômica e da essencialidade do bem. Ressalta que a negativa da medida acarreta desequilíbrio irreparável e compromete
a dignidade da consumidora.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas, impedir a inscrição d
e seu
nome da em cadastros restritivos e obstar a adoção de medidas executivas, como a busca e apreensão do veículo, até julgamento final da ação principal.

Indeferido o

pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal
.

Contrarrazões
apresentadas pel
o
Agravad
o
pugnando pel
o desprovimento do Recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nayara Batista Curvo
ajuizou
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do
Banco C6 S.A.
, sob o fundamento de que celebrou contrato de financiamento, por meio de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 95.090,35, destinado à aquisição de veículo automotor, com previsão de 60 parcelas mensais de R$ 2.494,64 cada.

Afirma que o valor final a ser pago alcançará R$ 189.678,40, quase o dobro do montante originalmente financiado, o que configura onerosidade excessiva e possível abusividade contratual, especialmente diante da taxa de juros anual de 21,38% e do Custo Efetivo Total (CET) de 23,92%.

Alega que, em razão das dificuldades financeiras atuais, foi obrigada a priorizar despesas básicas de subsistência, como moradia, energia elétrica, água e alimentação, o que inviabilizou o
adimplemento das parcelas no valor contratado. Sustenta que a inadimplência não decorre de má-fé ou desídia, mas de circunstâncias excepcionais e involuntárias que comprometeram sua capacidade de pagamento.

O Juiz singular
indeferiu o pedido
de tutela provisória de urgência
por não identificar elementos que comprovassem a probabilidade do direito. Destacou a necessidade de produção de provas para apurar eventual vício no contrato, pois os documentos apresentados não demonstraram, de forma suficiente, o
desequilíbrio alegado.

Inconformada, a
Autora
interpôs este Agravo de Instrumento.

No caso
, os documentos contratuais exibem: i) CET informado;
ii
) taxa nominal anual e taxa mensal;
iii
) IOF e tarifas discriminados;
iv
) valor financiado, número de parcelas e total ao final;
e
v) assinatura eletrônica com biometria facial e geolocalização em 19/06/2024.
Esses
dados indicam
, nesta quadra de cognição não exauriente,
transparência formal do instrumento e ciência do conteúdo no ato da contratação.

A alegação recursal apresenta onerosidade a partir do contraste entre o valor total e o valor financiado e cita elevação do CET. Esse dado, isoladamente, não caracteriza abusividade sem demonstração técnica concreta de ilegalidade ou cláusula nula.

Nesse contexto
, destaco que a diferença entre o montante financiado e o valor final das prestações não configura, por si só, abusividade ou desequilíbrio flagrante. A relação contratual em questão
exige análise mais cuidadosa, a qual não pode ser suprida por mera presunção.

Além disso,

a
alegada
hipossuficiência econômica da Agravante e a utilidade do bem financiado para sua subsistência e locomoção, conquanto aspectos relevantes sob a ótica fática, não afastam, por si sós, a configuração da mora
e tampouco
autorizam, em sede de cognição sumária, a suspensão dos efeitos do contrato validamente celebrado
.

Assim, constata-se que não é possível, em sede de cognição sumária, suspender a exigibilidade das parcelas do contrato ou autorizar o depósito no valor que a Agravante reputa incontroverso. A controvérsia acerca da abusividade dos encargos pactuados demanda dilação probatória

para aferição de eventual desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Ademais, nos termos do Verbete Sumular n. 380 do STJ,
“
A simples propositura da
ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
.”
.
Logo
, por ora, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Também não prospera
o pleito de obstar a inscrição do nome da Agravante em cadastros de
inadimplentes ou impedir eventual busca e apreensão do veículo
.
Tais medidas, decorrentes do inadimplemento contratual, configuram exercício regular de direito do credor e somente poderiam ser limitadas mediante prova inequívoca de abusividade dos encargos pactuados, o que não se evidencia nesta fase processual.

Dessa forma, não comprovado os requisitos do artigo 300 do CPC, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

A propósito, confira-se precedente desta Câmara:

[...]
O agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para a manutenção de posse do veículo e a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, alegando abusividade contratual. Contudo, não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a contratação foi realizada de forma livre e consensual. A simples proposição da ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme a Súmula 380 do STJ, e não justifica a
suspensão dos efeitos do contrato. Agravo de instrumento improvido. (TJMT
,

Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento 1029747-58.2024.8.11.0000,
relator Desembargador

Sebastiao Barbosa Farias,
publicado no DJE em
19/04/2025)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025